Tribunal: TJMT
Processo: 0007928-88.2012.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007928-88.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VO PEDRO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 06.901.181/0001-03 (APELADO), MARCO ANTONIO SAUGO - CPF: 034.399.071-71 (APELADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), LICIANE STACHELSKI SAUGO - CPF: 750.216.849-49 (APELADO), MAURI STACHELSKI - CPF: 017.377.879-89 (APELADO), MARCO ANTONIO SAUGO - CPF: 034.399.071-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURI STACHELSKI - CPF: 017.377.879-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LICIANE STACHELSKI SAUGO - CPF: 750.216.849-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN – RECURSO PROVIDO.

Conforme art. 173, I, do Código Tributário Nacional, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0007928-88.2012.8.11.0037 (Código 117254), proposta em desfavor de
VÔ PEDRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
, extinguiu parcialmente a execução, nos termos do art. 487, II c/c art. 924, V, do CPC.

Nas razões recursais o ente estadual sustenta: a) impossibilidade de cabimento de exceção de pré-executividade (matérias que demandam dilação probatória); b) higidez da CDA; e c) inexistência de decadência.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando-se a declaração de decadência (id. 152584161).

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0007928-88.2012.8.11.0037 (Código 117254), proposta em desfavor de
VÔ PEDRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
, extinguiu parcialmente a execução, nos termos do art. 487, II c/c art. 924, V, do CPC.

Prima facie
, com relação ao alegado descabimento de exceção de pré-executividade, bem como de higidez da CDA, deixo de apreciar as insurgências, tendo em vista que o Juízo
a quo
a julgou prejudicada, nos seguintes termos:

“
Ante o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrentes com relação aos sócios MAURI STACHELSKI e MARCO ANTONIO SAUGO, julgo prejudicada a exceção de pré-executividade de fls. 77/85
” (id. 152584150 – pág. 44).

No tocante à decadência, a regra geral é a constante do artigo 173, I, do CTN, a qual estabelece que o prazo decadencial do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado,
in verbis
:

“
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
”.

In casu
, os elementos probatórios constantes do caderno processual demonstram que a parte executada não promoveu a entrega da declaração ao Fisco Estadual e, muito menos, efetivou o seu pagamento. Logo, a data da constituição definitiva do crédito tributário NÃO é o dia do vencimento do tributo, mas sim, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Os fatos geradores dos créditos tributários dos quais o magistrado sentenciante reconheceu a decadência são datados de 06/2005, 07/2005 e 09/2005.

Desse modo, o prazo decadencial teve início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, em 1o de janeiro de 2006, de modo que o ente estadual teria até 31 de dezembro de 2010 para constituir definitivamente o crédito.

No caso dos autos, a Fazenda Pública Estadual constituiu o crédito tributário em 24/11/2010, portanto, dentro do prazo pertinente, razão pela qual deve ser afastado o instituto da decadência (id. 152582298 – pág. 09).

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto para afastar o reconhecimento da decadência dos créditos tributários decorrentes dos fatos geradores datados de 06/2005, 07/2005 e 09/2005, nos termos acima alinhados.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023